Tribunal: TJDFT
Processo: 0734460-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EXPORTADORA E DISTRIBUIDORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Ré contra a sentença proferida em ação rescisória com devolução de valores e indenização por danos morais, julgada procedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de cadeia de fornecimento entre as empresas Rés e a consequente responsabilidade solidária pelos danos suportados pelo consumidor.
III. Razões de decidir
3. O mero envio de notificação extrajudicial pela empresa exportadora de veículo (scooter), com comunicação da intenção de rescindir o contrato de distribuição no Brasil, não é oponível ao consumidor final e não torna desfeita a cadeia de fornecimento, vez que os problemas afetos à relação empresarial entre exportadora e respectivos representantes inserem-se no risco do empreendimento, o qual dispensa a aferição da culpa do fornecedor (art. 14 do CDC).
4. Apesar da existência de sentença arbitral estrangeira, anterior ao negócio jurídico objeto da lide, determinando à empresa distribuidora que se abstenha de revender os produtos da exportadora, tal sentença só possui eficácia em território nacional após a homologação pelo STJ (art. 961 do CPC).
5. A homologação da sentença estrangeira pelo STJ se deu posteriormente à compra do veículo pelo consumidor final, de modo que ainda persistia a cadeia de fornecimento entre as Rés, o que enseja a responsabilização solidária, à luz dos arts. 7o, parágrafo único e 34, ambos do CDC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A sentença arbitral estrangeira só possui eficácia no território nacional após homologação pelo STJ.
Se inexistente, à época de negócio jurídico em litígio, decisão válida em território nacional determinando às empresas distribuidoras/revendedoras que se abstenham de vender produtos de empresa exportadora, esta possui responsabilidade solidária pelos danos sofridos por consumidor final, vez que os problemas afetos à relação empresarial não são oponíveis a ele e fazem parte do risco do empreendimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, 14 e 34. CPC, art. 961.